Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721252-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ZILDOMAR DEUCHER JUNIOR AGRAVADO: GEOVA COSTA DA SILVA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ZILDOMAR DEUCHER JUNIOR contra decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0723749-98.2021.8.07.0001, movido por GEOVA COSTA DA SILVA FILHO. A decisão recorrida (ID 233235179) deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal do agravante, ao fundamento de que, apesar de seus rendimentos não superarem cinquenta salários mínimos, a constrição não comprometeria sua dignidade nem sua subsistência, uma vez que aufere, segundo o d. Juízo a quo, renda bruta média de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais. No bojo da peça inaugural das razões recursais (ID 72282111), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão guerreada viola o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial. Alega, o recorrente, que os valores recebidos a título de remuneração são fruto direto de sua atividade profissional como médico e docente, e que são totalmente comprometidos com despesas regulares de subsistência, incluindo financiamento habitacional, mensalidades escolares dos filhos, plano de saúde de familiares idosos, contas de consumo e parcelas de empréstimos, cujo montante supera R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) mensais. Requer, por derradeiro, a concessão de efeito suspensivo para suspender a penhora incidente sobre seus rendimentos, e o consequente provimento do recurso, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual penhorado para 5% (cinco por cento). É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando presentes a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. No caso dos autos, ambos os requisitos estão suficientemente evidenciados. Quanto ao fumus boni iuris, verifica-se que a decisão agravada autorizou a constrição de 30% da remuneração do agravante, mesmo diante da demonstração de que seus rendimentos mensais não ultrapassam o limite legal de cinquenta salários mínimos e de que tais valores são integralmente direcionados à sua manutenção e à de seus dependentes. Com efeito, esta relatoria sufraga o entendimento de que a norma insculpida no art. 833, IV, do CPC – que estabelece a impenhorabilidade de salários e demais verbas de natureza alimentar – é de cumprimento obrigatório e tem como escopo resguardar a subsistência do devedor e de sua família. O § 2o do mesmo artigo autoriza a mitigação dessa regra apenas em hipóteses excepcionais, como para pagamento de prestação alimentícia ou quando demonstrado que a penhora não comprometerá o mínimo existencial. Neste sentido se firmou a jurisprudência desta c. Turma Julgadora, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de percentual da verba remuneratória até a quitação do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual do salário do devedor para a satisfação de dívida não alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana. 4. As exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários mínimos, o que não se aplica ao caso em análise. 5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para a quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de verbas remuneratórias só pode ser mitigada em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não existam outros meios de satisfazer o crédito.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; STJ, Tema 1.230/STJ; TJDFT, AI 0721124-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, AI 0722247-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 29.8.2024. (Acórdão 1991943, 0700123-77.2025.8.07.9000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) Observa-se que no caso concreto, contudo, os documentos anexados à petição inicial do agravo evidenciam a existência de despesas fixas mensais que, somadas, ultrapassam o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), compreendendo gastos com saúde, moradia, educação e alimentação. A manutenção da penhora de incidente sobre 30% da remuneração mensal do devedor implicaria a necessidade de subsistência da entidade familiar com valor manifestamente insuficiente para custear despesas básicas, o que, por si só, justifica a suspensão da medida. No que tange ao periculum in mora, a constrição já determinada e em vias de implementação compromete a própria subsistência do recorrente e de sua família, o que configura risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação. Diante desse contexto, revela-se prudente e necessário resguardar a eficácia do provimento jurisdicional definitivo, mediante o deferimento do efeito suspensivo requerido, com vistas à proteção do direito à dignidade da pessoa humana e ao respeito ao mínimo existencial. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender a penhora incidente sobre os rendimentos do agravante Zildomar Deucher Junior, até ulterior manifestação desta Colenda Turma Julgadora. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator